Tribunal: TJBA
Processo: 0002156-77.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002156-77.2008.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA/CREDORA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Monitória, ajuizada pelo banco credor, visando à cobrança de crédito no valor de R$ 29.592,86 (vinte e nove mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), atualizado até 21/5/2008, em decorrência de inadimplemento de contratos de empréstimo relacionados à antecipação de valores de cheques pré-datados. O magistrado de primeira instância não conheceu dos embargos à monitória e julgou procedente a pretensão da instituição financeira, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e determinando a incidência de juros de mora e correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação.

2. Inconformado, o banco apelante interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a ocorrência julgamento extra petita, em virtude da aplicação de índice oficial sem pedido expresso. No mérito, requereu a reforma da sentença para permitir a aplicação dos encargos contratuais desde o inadimplemento até o efetivo pagamento pela parte devedora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a aplicação de índice oficial de correção monetária, sem pedido expresso, caracteriza decisão extra petita; e (ii) se os encargos contratuais podem incidir após o ajuizamento da ação até o pagamento da dívida.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação de índice de correção monetária é consectário legal que incide independentemente de pedido expresso da parte autora, não configurando julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.

5. A decisão que converte o mandado monitório em título executivo não confere executividade ao documento que deu origem à ação monitória. Por esta razão, o mero ajuizamento de ação monitória não tem o condão de obrigar o devedor ao pagamento dos encargos contratuais até o adimplemento da dívida, como se fosse título executivo extrajudicial. Os encargos contratuais, em se tratando de ação monitória, incidem somente até a data de ajuizamento da demanda, quando, então, passam a incidir os encargos legais.

6. Apesar de não assistir razão ao banco apelante no tocante à aplicação dos encargos contratuais até a data de pagamento da dívida, verifica-se que o d. Julgador de origem se equivocou ao determinar a incidência dos encargos legais desde a data do vencimento da obrigação. Isso porque, na hipótese dos autos, a sentença recorrida não converteu a prova escrita em título judicial com base no valor nominal do débito, mas, sim, com base no seu valor atualizado pela aplicação dos encargos contratuais, conforme planilha de cálculo anexada à peça vestibular, situação que afasta a possibilidade de aplicação dos consectários legais a partir do vencimento de cada prestação.

7. A aplicação dos encargos legais desde o vencimento da obrigação geraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa do credor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício, para determinar a aplicação dos encargos legais da seguinte forma: correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até o cumprimento da obrigação (pagamento); juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, até o cumprimento da obrigação (pagamento).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível n.º 0002156-77.2008.8.05.0191
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
e como apelados
COMERCIAL DE ALIMENTOS SENDAS LTDA e

RUBENS VALENTIM DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença, de ofício,
nos termos do voto do Relator.